Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESE DE CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, §§ 1o E 2o DO CPC. APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de Declaração opostos pela parte autora/embargante contra Acórdão em Agravo Interno no Recurso Extraordinário, que conheceu do recurso e não proveu, sob o fundamento de que: a) não ser cabível Agravo em Recurso Extraordinário quando a decisão agravada fundamentar a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário no art. 1.030, I, a do CPC, b) a questão decidida estar em consonância com tema fixado em sede de repercussão geral, no sentido de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.” Apenas “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, PUBLIC 29-06-2015), c) análise quanto ao cerceamento de defesa implicaria o exame da legislação infraconstitucional, bem como que o acórdão recorrido estava devidamente fundamentado. Portanto, é o caso de não admissão do Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Decidir de modo diverso encontra óbice nos enunciados 279 (“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e 454 (“simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”) das súmulas do STF. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.

3. Por expressa disposição do art. 1.030 do CPC, cabe juízo de admissibilidade na origem, pela Presidência da Turma Recursal recorrida, a qual compete adotar, dentro da realidade processual dos autos, os seguintes provimentos judiciais: 1) negar seguimento a RE cuja questão constitucional discutida já tenha sido apreciada pelo STF e reconhecida a inexistência de Repercussão Geral, ou RE interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o tema de Repercussão Geral fixado pelo STF (art. 1.030, I, a), 2) encaminhar o processo ao órgão julgador para juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir de entendimento do STF fixado em regime de Repercussão Geral (art. 1.030, II), 3) sobrestar os recursos que versarem sobre controversa de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STF (art. 1.030, III), 4) selecionar recurso representativo da controvérsia constitucional com argumentação abrangente e discussão a respeito (art. 1.030, IV) ou, por fim, 5) realizar o juízo de admissibilidade quanto aos demais pressupostos recursais gerais e específicos, isso é, tempestividade, preparo, interesse recursal, prequestionamento, esgotamento da via recursal ordinária, impossibilidade de revolvimento de fatos e provas, de análise de ofensa indireta à Constituição Federal, cuja violação pressupor a interpretação de legislação infraconstitucional. Diante das hipóteses 1 e 3 caberá agravo interno, na forma do § 1o do art. 1.030 c/c art. 1.021, ambos do CPC, por outro lado, na hipótese do item 5 caberá Agravo em Recurso Extraordinário - ARE, com espeque no § 1o do art. 1.030 c/c art. 1.042, do mesmo dispositivo legal. O ARE não comporta juízo de admissibilidade na origem, mas mero juízo de retratação, conforme estabelece o § 4o do art. 1.042 do CPC. Inexistindo a retratação, o agravo será remetido ao STF, se constantes os requisitos das alíneas do inciso V do Art. 1.030 do CPC.

4. Contudo, a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário com fundamento na impossibilidade de revolvimento de fatos e provas e de análise de ofensa indireta à Constituição Federal, cuja violação pressupõe a interpretação de legislação infraconstitucional e de normas contratuais (no caso, editalícia), consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula de Jurisprudência do STF, pode ser, quando envolver patente ausência do pressuposto de admissibilidade, atribuído os efeitos da declaração de ausência de repercussão geral, apta a ensejar a negativa de seguimento nos termos do art. 1.030, I, a do CPC, o que desafia o Agravo Interno, conforme já explicitado. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009. Nesse sentido, também, o tema 660 de Repercussão Geral.

5. No caso dos autos, correto o Acórdão em Agravo Interno que manteve a decisão da Presidência, em juízo de admissibilidade negativo ao Recurso Extraordinário. Isso porque a decisão que denegou seguimento ao Apelo Extremo explicitou a aplicação dos enunciados no 279 e 454 de Súmula de Jurisprudência como reforço argumentativo para incidência do Tema 660, como se pode extrair do vocábulo “consequentemente”. Portanto, não há omissão ou contradição no Acórdão recorrido.

6. Ademais, a utilidade de se apreciar todos os argumentos das razões recursais somente está presente quando capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, IV do CPC. Sendo que, no âmbito dos juizados especiais, não se aplica a norma referida, conforme enunciado no 159 do FONAJE: “Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso”. Assim, seja pela ausência de utilidade em apreciar todos os argumentos suscitados pelas partes, uma vez que o recurso não superou a aplicação do TEMA 660, seja pela incidência do TEMA 339 de Repercussão Geral, na forma do enunciado no 159 do FONAJE, não há omissão no Acórdão recorrido que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, explicitando de forma clara a aplicação do Tema 660.

7. Diante desses fatos, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITO.

8. Custas e honorários advocatícios, já fixadas no máximo legal.